Tribunal: TJDFT
Processo: 0736449-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736449-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707340-59.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão recorrida pelo Agravo de Instrumento n. 0731557-26.2022.8.07.0000 e determinou o aguardo de seu julgamento (id 138204365 e id 140147055 dos autos originários). A agravante alega que a decisão agravada foi proferida antes do indeferimento da concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0731557-26.2022.8.07.0000 aos 29.9.2022. Sustenta que a decisão proferida se deu em momento posterior à decisão agravada, o que pressupõe que a decisão da segunda instância se sobrepôs àquela decisão do Juízo de Primeiro Grau, já que posterior e contrária. Argumenta que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados sem justificativa plausível. Salienta que, na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0731545-12.2022.8.07.0000, o Relator indeferiu efeito suspensivo justamente por não possuir o perigo da demora e a probabilidade do direito. Explica que o fato de o Relator ter indeferido o efeito suspensivo em momento posterior à decisão agravada indica que o cumprimento de sentença definitivo deve prosseguir diante do manejo do agravo de instrumento em questão. Menciona que o art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença está condicionada à garantia do Juízo e, na hipótese de inexistir a garantia, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Destaca que a decisão agravada deferiu, de forma indireta, efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença manejado pela agravada sem indicar a existência dos requisitos necessários para se deferir o efeito suspensivo. Discorre que a decisão agravada é nula ante a sua ausência de fundamentação e por não observar o art. 10 do Código de Processo Civil. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a insubsistência dos requisitos para a suspensão do cumprimento de sentença e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 40749232). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento por inovação recursal da alegação de nulidade da decisão agravada por não observar o art. 10 do Código de Processo Civil (id 40837945). A agravante requereu a desconsideração da matéria alegada e requereu o deferimento da tutela e o provimento do recurso (id 41178474). É o breve relato. Decido. 1. PRELIMINARES 1.1. NÃO CONHECIMENTO POR INOVAÇÃO RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal quanto à alegação de nulidade da decisão agravada ante a inobservância do art. 10 do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e dessa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, com a alegação, de forma inédita, de nulidade da decisão agravada ante a ausência de prévia intimação. Deduzida a questão perante o Juízo de Primeiro Grau, após ser analisada, será possível o acesso aos meios recursais cabíveis, o que se revelaria fragilizado na hipótese de decisão a respeito neste momento, por este Tribunal, com inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço o presente recurso quanto à alegação de nulidade da decisão agravada ante a inobservância do art. 10 do Código de Processo Civil. 1.2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada ante a sua ausência de fundamentação. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.[1] O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais, expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.[2] A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. As decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, ora agravadas, apesar de sucintas, apresentam considerações suficientes para a conclusão alcançada, motivo pelo qual não há que se falar em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o Juízo de Primeiro Grau explicou, no julgamento dos embargos de declaração opostos, que o aguardo do julgamento do agravo de instrumento é medida necessária porquanto verifica-se na leitura da decisão de id. 133384893, que a própria decisão consignou que as diligências decorrentes da rejeição da impugnação devem ser adotadas a partir da preclusão da decisão aludida (id 140147055 dos autos originários). O fato de as decisões não se coadunarem com os interesses da agravante não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão agravada ante a sua ausência de fundamentação. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a retidão da decisão que manteve a decisão recorrida pelo Agravo de Instrumento n. 0731557-26.2022.8.07.0000 e determinou o aguardo de seu julgamento (id 138204365 e id 140147055 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id 131126511 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau, após manifestação da parte contrária, proferiu decisão em que rejeitou a impugnação e condenou a agravada ao pagamento dos honorários de advogado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Confira-se o dispositivo da decisão (id 133384893 dos autos originários): À vista do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. Tendo em vista a sucumbência, condeno a executada ao pagamento de honorários de advogado, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Preclusa a presente decisão: a) oficie-se ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que se procedam as devidas anotações atinentes ao fato de que foi determinada a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre SAENCO – SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA – ME e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, tendo como objeto o imóvel descrito por Lote 04, Rua 25 Norte, Bairro Águas Claras/DF, matriculado no referenciado Ofício sob o n° 141049 (ID 131126543), devendo a propriedade do referido bem retornar à TERRACAP. b) expeça-se o mandado de reintegração de posse do imóvel indicado na petição inicial. Comprovada a efetivação das medidas acima referenciadas, arquivem-se os autos. A agravante manifestou ciência da decisão e a agravada opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, bem como comunicou a interposição do Agravo de Instrumento n. 0731557-26.2022.8.07.0000 (id 133477118, id 134503198, id 134912019 e id 138165949 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0731557-26.2022.8.07.0000 (id 138204365 dos autos originários). Verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença supratranscrita consignou que o prosseguimento das diligências dela decorrentes somente ocorreria quando de sua preclusão. O agravante não interpôs qualquer recurso contra esses termos e tão somente manifestou sua ciência. A ausência de recurso no prazo legal quanto à decisão de id 133384893 estabilizou-a para a agravante. Não há que se falar em reforma, neste momento processual, da decisão que tão somente determina o aguardo do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0731557-26.2022.8.07.0000, já que essa determinação é mera consequência de decisão proferida anteriormente, já preclusa para a agravante. O argumento da agravante de que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0731545-12.2022.8.07.0000, que indeferiu o efeito suspensivo, indica que o cumprimento de sentença deve prosseguir não merece acolhida. Esta Relatoria, na oportunidade da apreciação do mencionado agravo, verificou a inexistência do requisito da probabilidade do direito e, por ser necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora, indeferiu o efeito suspensivo requerido (id 138648929 dos autos originários). Observe-se que nada dispôs quanto a determinação do aguardo da preclusão para dar prosseguimento ao feito originário. O efeito suspensivo foi indeferido, mas não influencia de forma direta no prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto a decisão que rejeitou a impugnação trouxe em seu teor que as diligências somente seriam realizadas com sua preclusão e não houve qualquer reforma nesse ponto. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] EDcl no MS 21.315/DF. [2] AgR no ARE 956.677/DF.